Tribunal: TJDFT
Processo: 0704589-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704589-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR FIGUEIREDO DA SILVA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DETRAN -DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Igor Figueiredo da Silva contra decisão da Segunda Vara da Fazenda do Distrito Federal, em mandado de segurança impetrado contra o agravado, Departamento de Trânsito do Distrito Federal-DETRAN. Na origem, o impetrante/agravante requereu a imediata emissão de sua Carteira Nacional de Habilitação-CNH, em substituição à sua permissão para dirigir. Alegou que a expedição do documento foi negada pelo DETRAN em razão de autuações sofridas, sem formação de coisa julgada administrativa. O juízo a quo indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, por não verificar ilegalidade no procedimento do órgão de trânsito. Em seu recurso, o agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, a reforma da decisão, para conceder a tutela de urgência pleiteada na inicial. O agravante foi intimado a se manifestar acerca de possível perda superveniente do interesse, porquanto o DETRAN, nas informações fornecidas ao juízo a quo, admitiu que o sistema impediu a emissão de CNH definitiva de forma equivocada e esclareceu que o documento pode ser expedido administrativamente. O prazo transcorreu sem manifestação. É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No dia 04/03/2022, foi proferida sentença no processo originário, a qual denegou a segurança requerida (ID 117273580, autos originais). A sentença proferida pelo juiz singular absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento, porquanto, no julgamento, confirma-se, revoga-se ou substitui-se a tutela provisória. Assim, ainda que o agravo de instrumento fosse julgado procedente, o conteúdo da sentença prevaleceria. Portanto, houve perda superveniente do objeto. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA ANTECIPADA. AMPLIAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA E DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. 1. Na origem, foi interposto agravo de instrumento contra decisão que ampliou a abrangência de tutela antecipada para alcançar outro produto da autora reconvinda. 2. Expressamente mantida a tutela antecipada na sentença de procedência e desprovido o recurso de apelação, viabilizando a execução provisória do julgado, a decisão originária concessiva da referida medida urgente encontra-se superada, tornando prejudicado o presente recurso especial, inadmitido na origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 273921/SP, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, Data de Julgamento: 11/05/2020, Publicado no DJe em 14/05/2020) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE TARIFA DE TRANSPORTE PÚBLICO. CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. NEGATIVA. ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA AFASTADA E DETERMINAÇÃO DE ADITAMENTO À INICIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA PROFERIDA NA DEMANDA PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO CONTRA A CAUTELAR. 1. No caso dos autos, a Defensoria Pública formulou pedido de tutela antecipada antecedente, em que houve a concessão de liminar por magistrado singular, a fim de sustar o reajuste das tarifas de transporte público no Município de Santos. No entanto, após pedido de reconsideração, esta decisão foi cassada (fls. 163/164). Neste novo panorama, foi interposto agravo de instrumento perante o Tribunal local, cujo acórdão é impugnado no presente recurso especial. 2. Já o juízo de primeiro grau, diante do agravo interposto, afastou a estabilização da tutela e, na forma do art. 303, § 1o, I, do CPC/2015, recebeu o aditamento formulado, determinando o processamento do feito como ação civil pública. Nesta ACP, foi requerida nova tutela provisória de urgência, a qual foi indeferida pelo magistrado de piso; após o trâmite regular, houve a prolação de sentença de improcedência. No entanto, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao concluir pela necessidade de formação de litisconsórcio com a empresa permissionária, determinou a anulação da sentença, para que fosse oportunizada emenda à inicial, a fim de regularizar o polo passivo da demanda. 3. Neste contexto, em virtude da prolação de sentença na ação principal, ficam prejudicados, pela perda superveniente de objeto, os recursos manejados contra o indeferimento de liminar. Precedentes: AgInt no REsp 1.818.292/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 6/2/2020, DJe 11/2/2020; e AgInt nos EDcl no AREsp 1361947/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/5/2020, DJe 6/5/2020). 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1546176/SP, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, Data de Julgamento: 13/10/2020; Data de Publicação: 28/10/2020)” – grifou-se Assim, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator